Tribunal: CARF
Processo: 10880.956096/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956096/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
RADIO EXCELSIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LIQUIDO
E
CERTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito liquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de
Restituição e Declarações de Compensação (12/25), efetuado originalmente no valor de R$
1.696.585,66, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
ano-calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956096/2008-13
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

2.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de o sujeito passivo não ter
apurado saldo negativo do IRPJ na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), conforme Despacho Decisório (fls. 01/02), emitido em 24.11.2008, cuja ciência
ocorreu em 02.12.2008 (fls. 06).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 26), o sujeito passivo informou que
foram retificadas as Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e a DIPJ AC
2003 a fim de regularizar o saldo negativo e que, a partir dessas retificações, se mostra
improcedente a cobrança dos débitos informados nas DCOMP.
4.

A DRJ (fls. 163/170), julgou improcedente a manifestação de inconformidade
porque, após recebida a intimação da unidade da RFB em 19.09.2006, o contribuinte procedeu a
retificação das DCTF dos quatro trimestres de 2003 e também a DIPJ AC 2003, que foi
informada como saldo zero de IRPJ a pagar; que a informação do contribuinte que em
29.12.2008 procedeu a retificação das referidas declarações. A DRJ, todavia, não aceitou as
referidas retificações sob o argumento de que, ainda que tivessem sido retificadas antes da
ciência do Despacho Decisório, as mesmas deveriam estar acompanhadas de provas que a
levaram a alterar o valor do IRPJ apurado; além disso, consignou a autoridade julgadora de
primeira instância que as referidas declarações apresentam dados incompatíveis entre si. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LIQUIDO E CERTO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito liquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 185/192), o sujeito passivo alega que foram duas as
razões para o não reconhecimento do crédito. A primeira diz respeito a existência do saldo
negativo de IRPJ AC 2003, que se dá pela juntada das cópias da DIPJ 2004 e DCTFs de 2003; o
segundo ponto diz respeito ao formalismo extremo aplicado ao processo. Em relação ao SN IRPJ
AC 2003, informa que em 29.12.2008 procedeu a retificação da DIPJ em razão da constatação de
equívoco cometido no preenchimento, onde resta demonstrado SN de R$ 549.094,40; que o
procedimento adotado observou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e a IN SRF no 210, de 2002 e
no 460, de 2004, vigentes a época dos fatos; aduz que a única dúvida que poderia ser suscita, mas
que não seria motivo para o indeferimento das compensações seria a divergência entre as
estimativas pagas ou quitadas mediante compensação; que é de pleno conhecimento das
autoridades fiscais que o IRPJ devido foi de R$ 2.219.755,42 e o somatório das estimativas e o
imposto retido pelas fontes pagadoras foi de R$ 2.737.664,64; defende que em vez de
simplesmente glosar o crédito, deveria ser dado a ora Recorrente a oportunidade de ser ouvida e
que a retificação da DIPJ/2004 em 29.12.2008 seria motivo para a designação de procedimento
de diligência, conclui que não há motivo justo para o indeferimento das compensações; defende
que a autoridade julgadora inverteu ilegalmente o ônus da prova de comprovar o que já estava
regularmente declarado e que o único argumento para indeferir as compensações reside em
dados obtidos em um sistema ao qual a Recorrente simplesmente não tem acesso,
impossibilitando o exercício da ampla defesa. Informa que junta a íntegra da DIPJ/2004 e as
DCTF correspondentes. Sobre o IRRF, informa não possuir meios legais para solicitar
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

documentos ou questionar as fontes pagadoras, defende que dever da autoridade administrativa
buscar a verdade material, determinando a conversão do julgamento em diligência, protesta,
ainda, pela juntada posterior de documentos e demonstrativos para comprovar o crédito. Ao
final, requer a reforma integral da decisão recorrida e o reconhecimento do crédito referente ao
SN IRPJ AC 2003.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 27.06.2011,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 184), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
27.07.2011, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 185), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio diz respeito a dois pontos específicos, o primeiro sobre a retificação das
declarações após ciência do Despacho Decisório (retificações ocorridas em 29.12.2008 e ciência
em 02.12.2008) e o segundo sobre a comprovação da existência do saldo negativo.
9.

Sobre o primeiro ponto, de ter havido a retificação das declarações, elabora-se a
seguinte tabela para maior clareza:
Data
Folhas
Evento
Observação
28.09.2004
12
Transmissão
da
DCOMP
no
11568.00848.280904.1.3.02-3708
SN IRPJ 2003 - R$ 1.696.585,66, sendo R$
218.404,49 de crédito utilizado na DCOMP
14.10.2004
21
Transmissão
da
DCOMP
no
03253.62316.141004.1.3.02-4333
SN IRPJ 2003 - R$ 1.478.181,17, sendo R$
88.279,48 de crédito utilizado na DCOMP
19.09.2006
04 e 10
Intimação - 629149340
Informa que não foi apurado saldo negativo
na DIPJ, mas imposto a pagar, e as
estimativas informadas na DIPJ são diferentes
dos valores em DCTF.
11.09.2007
03 e 08
Intimação - 697667502
Informa que não foi apurado saldo negativo
na DIPJ.
02.12.2008
01 e 06
Despacho Decisório - 808263565
Não reconhece o crédito por não existência de
SN na DIPJ
29.12.2008
227/243
DIPJ 2004 - retificadora
Ficha 12a consta SN IRPJ - R$ 549.094,40
29.12.2008
29 e 244
DCTF 1oT/2003
- Recibo da
declaração retificadora

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

29.12.2008
30
DCTF 2oT/2003
- Recibo da
declaração retificadora

29.12.2008
31 e 252
a 260
DCTF 3oT/2003
- Recibo da
declaração retificadora

29.12.2008
32 e 261
a 270
DCTF 4oT/2003
- Recibo da
declaração retificadora

27.02.2009
245
a
251
DCTF 2oT/2003 - Recibo da nova
declaração retificadora

10.

Como se verifica não houve retificação da DCOMP, transmitida em 28.09.2004,
com o crédito original informado de saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2003 no valor de R$
1.696.585,66, mas das DIPJ e DCTFs, todas após a ciência do Despacho Decisório.
11.

Há diversos posicionamentos do CARF no sentido de ser possível a correção da
DCOMP diante da constatação de erro material de preenchimento após a ciência do Despacho
Decisório.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.
(Acórdão no 9101-004.726, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão em 04.02.2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É
autorizada a retificação de declaração de compensação, para análise do direito
creditório, quando verificado erro material no preenchimento desta declaração, mesmo
se constatado tal equívoco após despacho decisório da unidade de origem.
(Acórdão no 9101-004.185, Relator Rafael Vidal de Araújo, sessão em 09.05.2019)
12.

Todavia, o caso sob análise não versa sobre retificação da DCOMP.
13.

O que se verifica é que o sujeito passivo, após devidamente cientificado das
intimações preliminares a emissão do Despacho Decisório, permaneceu silente, e só procedeu a
retificação da DIPJ e das DCTFs após ser cientificado do não reconhecimento do crédito e da
consequente não homologação da compensação.
14.

Reitera-se, para que não pairem dúvidas sob o argumento de que a Administração
Tributária agiu com excesso de formalismo, de que o sujeito passivo foi duas vezes intimado
sobre as incongruências entre as declarações suporte à analise eletrônica da DCOMP e não as
corrigiu.
15.

Apenas após cientificado do Despacho Decisório procedeu a retificação das
declarações, não com objetivo de corrigir erro material no preenchimento, mas de corrigir toda a
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

apuração do período, isto, é retificou a DIPJ AC 2003 e todas as DCTF do período, sendo que a
do 2o trimestre de 2003 foi retificada duas vezes.
16.

Não se está, portanto, diante de erro de fato, que afastaria o critério formal de não
retificação da declaração após ciência do despacho decisório, previsto no art. 57 da então IN SRF
no 600, de 2008, aplicada à época das primeiras retificadoras apresentadas:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
17.

Em resumo, o que ocorreu foi a retificação das declarações que serviriam de
suporte à análise eletrônica da DCOMP, no intuito de ver reconhecido o crédito originalmente
informado, após a ciência do Despacho Decisório.
18.

Ressalte-se, ainda, que as referidas declarações retificadoras não estão suportadas
por documentação contábil que demonstre a ocorrência dos alegados erros. Os documentos
juntados como anexo (relação apócrifa de retenções na fonte, cópia sem assinatura do razão
contábil das contas do no 111831101 - IRF Clientes e no 111830401 Imposto de Renda
Antecipação e extrato de recolhimento das estimativas AC 2003 – fls. 272/276), ainda que não
revestidos dos requisitos mínimos, como assinatura de contabilista, demonstrariam apenas parte
dos fatos alegados, isto é, o montante de retenções e pagamento a título de estimativa de R$
2.759.342,63, que é diferente do valor das mesmas parcelas informado pela Recorrente, R$
2.737.664,64.
19.

No caso de um procedimento de compensação, compete a quem alega a existência
do crédito pleiteado, ou seja, no procedimento de compensação, compete ao contribuinte
exclusivamente o ônus de produzir prova do fato alegado.
20.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (g n.)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

21.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova de erro
material, suportada com documentação hábil e idônea.
22.

Sobre o segundo ponto, existência do crédito, ou seja, que nas palavras da
Recorrente “seria de pleno conhecimento das autoridades fiscais que o IRPJ devido foi de R$
2.219.755,42 e o somatório das estimativas e o imposto retido pelas fontes pagadoras foi de R$
2.737.664,64”, o que resultaria em um saldo negativo de R$ 517.909,22, quando o valor de saldo
negativo informado na DIPJ retificadora após a ciência do Despacho Decisório, em 29.12.2008,
foi de R$ 549.094,40.
23.

Em relação as contradições das informações prestadas pelo contribuinte, reporta-
se ao r. Acórdão, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente
voto:
4.14. Embora essas declarações, por representarem fato superveniente ao Despacho
Decisório, não devam ser objeto de apreciação pela Autoridade Julgadora, pesquisas
realizadas nos sistemas informatizados da RFB (fls. 45/162) denotam que elas também
apresentam dados incompatíveis entre si, conforme se passa a demonstrar.
4.15. A DIPJ transmitida, em 29/12/2008, apresenta saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 549.094,40, enquanto que a DIPJ entregue, em 17/10/2006, antes, portanto, do
Despacho-Decisório, indicava zero de saldo negativo (IRPJ a pagar igual a zero).
4.16. Comparando-se as duas declarações, observa-se que contribuíram, para tal
alteração, a redução do IRPJ e adicional devidos, de R$ 2.659.836 (1.610.302,09 +
1.049.534,73) para R$ 2.219.755,42 (1.346.253,25 + 873.502,17), bem como o
montante de estimativa paga, que passou de R$ 2.628.651,64 para R$ 2.737.664,64.
4.17. Por outro lado, o montante de estimativas de IRPJ, declaradas nas DCTF do 1o ao
4° trimestres de 2003, passou, em 29/12/2008, de R$ 2.628.651,64 para R$
2.232.231,47 e, em 27/02/2009, para R$ 2.348.397,98, data em que foi entregue nova
retificadora do 2° trimestre de 2003. O quadro abaixo demonstra a situação descrita:
[...]
4.18. Tomando por base as últimas DCTF entregues pela Manifestante e, considerando
que as estimativas declaradas nesse documento não incluem a compensação de IRRF,
informada na Ficha 11, da DIPJ, demonstram-se, no quadro abaixo, as estimativas
efetivamente pagas, cujo montante deveria ter o mesmo valor daquele que consta na
Linha 17 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa), da Ficha 12A, da DIPJ
entregue em 29/12/2008:
[...]
4.19. O que se verifica, entretanto, é que a divergência entre os referidos montantes é
significativa, R$ 2.737.664,64 (Linha 17, da Ficha 12A, da DIPJ) contra R$
2.369.957,12 (IRRF + DCTF).
4.20. As incompatibilidades apontadas, que não visam esgotar o assunto,
principalmente, quanto à veracidade dos dados declarados pela Manifestante,
evidenciam, por si só, a ausência de certeza e liquidez do crédito, seja em relação àquele
informado inicialmente na PERD/DCOMP (R$ 1.696.586,66), seja em relação ao que
consta na última DIPJ (R$ 549.094,40).
4.21. Ressalte-se ainda que, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro, abril e
dezembro, a Manifestante alterou, por diversas vezes e sem maiores explicações, as
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

estimativas de IRPJ apuradas através de balanço de suspensão/redução, fato que é
relevante, pois há regras rígidas que disciplinam a opção por essa forma de pagamento.
4.22. A suspensão/redução do pagamento da estimativa de IRPJ deve ser realizada
mediante o levantamento de balanço ou balancete, com observância das disposições da
lei comercial e fiscal. Esses demonstrativos devem ser registrados no Livro Diário e, a
apuração do Lucro Real, no Livro LALUR, nos termos do art. 230, do RIR199 (Decreto
3.000/99) c/c art. 13, da IN SRF n° 93/1997, abaixo transcritos:
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981,
de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996 art. 22).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art.
35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido
no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art.
35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei
no 9.065, de 1995, art. 1o)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste
artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos
balanços ou balancetes a que se referem os arts. 10 a 12 ,deverá ser transcrita no
Livro de Apuração do Lucro Real -LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do
imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o
período em curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do
mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro real,
correspondentes
aos
balanços
ou
balancetes,
deverão
constar,
discriminadamente, na Parte A do LALUR, para fins de elaboração da
demonstração do lucro real do período em curso, não cabendo nenhum registro
na Parte B do referido Livro.
4.23. Como se vê, qualquer análise que se queira fazer acerca dos corretos valores das
estimativas, calculadas com base no lucro real do período em curso, não pode prescindir
da comprovação de que os valores indicados nas declarações originais ou retificadoras
estão em consonância com a escrita fiscal e contábil da empresa e, principalmente, com
a legislação tributária.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.486 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956096/2008-13

4.24. Também não poderia prescindir de comprovação, a alteração feita no lucro real,
conforme DIPJ apresentada após a ciência do Despacho Decisório. A Manifestante, ao
invés de descrever as razões de fato e de direito que demonstrassem eventual erro
cometido no preenchimento das declarações anteriores, bem como, ao invés de trazer,
aos autos, cópias dos registros de sua escrita fiscal e contábil e demais documentos que
pudessem comprovar a licitude da referida alteração, ela restringiu-se a alegar que
retificou as declarações, que, como foi visto, continuaram apresentar dados
incompatíveis entre si.
24.

Em resumo, mesmo diante do didático voto da autoridade julgadora de primeira
instância, que informou à Recorrente a ausência de demonstração dos fatos alegados, em especial
sobre a apuração do Lucro Real, resta evidente a incongruência entre as informações prestadas
mesmo após a ciência do Despacho Decisório, como por exemplo, a divergência entre o do saldo
negativo da DIPJ retificadora e o crédito informado na DCOMP, que seguiu sem explicação
mesmo após a apresentação do presente Recurso Voluntário.
Conclusão
25.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 302
DF CARF MF
Original